Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710884-75.2023.8.07.0000 Agravante(s) G.C.R. e G.C.R., representados por F.R.C. Agravado(s) W.R.V. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.R. e G.C.R. representados por sua genitora F.R.C., contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 148661562 do processo de referência) que, na ação revisional de alimentos movida por W.R.V. em desfavor dos agravantes, processo n. 0735912-70.2022.8.07.0003, deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial da Lei 5.478/68, objetivando a tutela de REVISÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. Inicialmente, verifico que a(s) petição(ões) inicial preenche os requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC e não é o caso de improcedência liminar (art. 332 e seguintes, do CPC). Isto porque, nesse momento processual, constata-se que as partes são legítimas, haja vista a existência de obrigação devida pelo autor aos requeridos, como também está demonstrado o interesse processual, porquanto, em princípio, o presente processo é necessário à revisão dos alimentos. Destarte, recebo a emenda de ID n. 148172478 em substituição à petição inicial, e defiro à parte autora o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98, do CPC. Anote-se. Retifique-se o cadastramento do feito, quanto ao polo passivo. Registre a Secretaria o valor atribuído à causa, conforme informado na petição de emenda. O requerente formula pedido de tutela antecipada, objetivando a redução da obrigação alimentar de 01 salário mínimo, sendo metade para cada alimentando, para 18% de sua remuneração bruta, ao argumento de que, quando da fixação dos alimentos, percebia cerca de R$ 2.000,00 por mês, morava com sua mãe e era solteiro, no entanto, atualmente, trabalha como carregador, com salário bruto de R$ 1.778,89, constituiu nova família, da qual adveio uma filha recém-nascida. Afirma que sua atual companheira trabalha e possui um filho com 10 anos de idade, bem como que, devido ao inadimplemento dos alimentos, tramitam contra si duas execuções de alimentos, sendo uma pelo rito da penhora e outra pelo rito da prisão, estando prestes a ter a pensão alimentícia descontada de sua folha de pagamento, o que poderá comprometer sobremaneira sua subsistência e a de sua família. Pois bem. O artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Além disso, o artigo 1.699 do Código Civil preconiza que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. No caso em análise, os documentos do ID n. 145509116 evidenciam a obrigação de o autor prestar alimentos aos requeridos no valor de 01 salário mínimo, bem como que, quando da fixação dos alimentos em 2019, o autor trabalhava como autônomo e auferia cerca de R$ 2.000,00. Ademais, quando assumiu o encargo, o alimentante considerou que passaria a experimentar despesas com aluguel e, embora não tenha invocado tal gasto, demonstrou o advento de um novo filho (ID n. 148172484), alegando, ainda, que, além da referida filha, sua nova família conta com companheira e um enteado de 10 anos. Dessa forma, está demonstrada a modificação na situação financeira do alimentante, notadamente no que diz respeito ao fato de que agora possui vínculo empregatício, situação que afeta a base de cálculo dos alimentos, não se olvidando que à genitora de sua nova filha também incumbe o dever de sustento da menor, inclusive porque ela também trabalha e deve estar recebendo auxílio maternidade. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO antecipatório e REVISO a obrigação alimentar devida pelo requerido ao requerente, FIXANDO ALIMENTOS provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, sendo metade para cada alimentando, abatidos apenas os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento e repasse à parte alimentada. Ademais, em que pese a audiência inicial de mediação e conciliação corporifique uma política para o tratamento adequado dos conflitos e o novo Código de Processo Civil a tenha concebido como obrigatória, certo é que nesta circunscrição judiciária o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) ainda não está realizando mediação e conciliação em todas as demandas das Varas de Famílias de Ceilândia. Assim, tendo em conta que o juiz deve "promover, a qualquer tempo, a autocomposição" e pode fazê-la no início do processo, independentemente da vontade manifestada entre partes, nos termos do artigo 5o da Lei 5.478/68, determino a designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por videoconferência. Conforme determinado na Resolução n. 465/2022 do CNJ, os participantes da solenidade deverão estar trajados de maneira adequada, como também estar com a câmera de seu equipamento ligada, em condições satisfatórias e em local adequado, não sendo admitida a participação dentro de veículos, ou em vias públicas, por exemplo. Determino à SECRETARIA as seguintes providências: (...) CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Em razões recursais (Id 44982185), primeiramente, pleiteiam os benefícios da justiça gratuita com base nos arts. 98 e 99, ambos do CPC, alegando, em suma, que a genitora não possui condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Divergem da informação quanto ao valor gasto pelo requerente, ora agravado, descrito na petição inicial (Id 145509100 do processo de referência). Afirmam que o recorrido, “além de trabalhar como carregador, recebendo R$ 1.778,89 (um mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), também é funcionário da Panificadora Gonçalina”. Acrescentam que “o agravado exerce função de segurança todos os finais de semanas na referida empresa, o que gera, em média, renda semanal de R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, pela função de segurança na panificadora, aufere pelo menos R$ 1.200 (mil e duzentos reais), o que perfaz o montante de R$ 2.978,89 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)”. Sustentam que a representante dos infantes encontra-se em situação de extrema fragilidade econômica, dispondo de todos os seus rendimentos para manter a vida digna de seus filhos. Aduzem que o valor reduzido pelo deferimento do pedido antecipado “não corresponde sequer a metade da mensalidade escolar de um dos filhos, quem dirá de todos os gastos mensais como alimentação, lanches, uniformes, energia, moradia e afins”. Citam julgados para respaldar seu entendimento. Ao final, requerem: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de modo a suspender a efetividade desde já do decisum agravado, até o julgamento definitivo do presente recurso; b) No mérito, seja reconhecida e reformada a decisão agrava para manter os valores pactuados anteriormente; c) Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. Pela decisão de Id 45452904 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A parte agravante compareceu por meio da petição de Id 45459571, juntando o documento de Id 45459579. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, nos termos da decisão de Id 45452904 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Segundo relatado, a parte agravante, por meio da petição de Id 45459571, compareceu aos autos coligindo apenas um “COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS”, catalogado no Id 45459579. Olvidou, contudo, de juntar a respectiva guia de custas referente ao citado documento de recolhimento, segundo preveem o caput e § 1o do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013. Ora, a comprovação do recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Colhe-se, neste sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) – grifo nosso O STJ, sobre o tema, também já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Na decisão monocrática da Presidência do STJ ficou consignado: "No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a informar que "(...) ao tentar emitir a guia no site do STJ, consta a informação de que não há custas"(fl. 1.080). Ressalte-se que, em consulta ao sítio do STJ, não há certificação de indisponibilidade no sistema de emissão da GRU cobrança no período em que a parte deveria efetuar o recolhimento. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso" (fls. 1.172-1.173, e-STJ). 2. Assim, no caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ e leva à deserção do recurso em virtude da não comprovação do recolhimento integral do preparo. 3. A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 115 E 187/STJ. 1. "Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 665.383/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.022/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a parte agravante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, III c/c o art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, o art. 1.017, § 1o e o art. 997, § 2o, III, todos do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora